Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004295-17.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇO EIRELI;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Vencedora Administradora de Serviço Eireli contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar de antecipação dos efeitos da tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que manifesta a ilegalidade da penalidade imposta pelo agravado, uma vez que “não causou nenhum prejuízo ao erário, e muito menos descumpriu contrato, não existe justificativa plausível, para extensão da penalidade aplicada”.
Assevera que “a prática do ‘carona’ seria o uso da Ata de Registro de Preços por quem não fez parte de seu processo constitutivo”, todavia não ocorreu, já que não houve a celebração de contrato entre as partes.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para sustar a eficácia da penalidade imposta pelo agravado.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso em tela, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, qualquer ofensa aos princípios elencados pela impetrante.
Ao Poder Judiciário é defeso realizar análise de mérito administrativo, limitando-se apenas ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato.
[...]
1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo indefere o pleito de tutela de urgência requerido na exordial. [...]. (Id. 120916459 – fls. 4).
É esta, na parte que interessa, a decisão administrativa que impôs penalidade à agravante em razão da recusa na celebração de contrato com a Administração:
[...] Por tudo que acima foi exposto decido impor à empresa Vencedora Administradora de Serviços Eireli-EPP, [...], a aplicação das seguintes penalidades:
I) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 1.595.760,24 (um milhão quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte quatro centavos), tendo em vista a gravidade da conduta da empresa que agiu de modo temerário e da extensão do dano causado à administração pública do Estado de Mato Grosso;
II) Suspensão de participar de licitação e de contratar com o Estado de Mato Grosso pelo período de 02 (dois) anos;
III) Declarar a inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública pelo prazo que perdurar os motivos determinantes da punição. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1021784-98.2021.8.11.0001, Primeira Instância, Id. 57195453 – fls. 13).
Quanto ao prazo para celebração do contrato pelo órgão não participante do registro de preços com a empresa registrada, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 840, de 10 de fevereiro de 2017, dispõe que:
Art. 75 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública estadual ou municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
[...]
§ 5o Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
[...]
Art. 84 Adesão Carona à Ata de Registro de Preços poderá ser realizada por órgãos e entidades não participantes da licitação, mediante prévia e expressa autorização do órgão gerenciador, que exigirá:
[...]
§ 3o Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. [...]. [sem negrito no original]
Na decisão administrativa está bem explicitado que transcorreu mais de noventa (90) dias entre a data da autorização do Município de Campo Verde, 26 de maio de 2020 (Primeira Instância, Id. 57218061 – fls. 22), e a emissão do parecer jurídico da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que se deu em 28 de outubro de 2020:
[...] Ocorre que, logo após dar início à referida adesão, em maio de 2020, houve um aumento exponencial nos casos de contaminação por causa da pandemia do coronavírus que assolou todo o globo, o que fez com que o Governador do Estado de Mato Grosso publicasse o Decreto 477, de 07 de maio de 2020, instituindo o regime de teletrabalho e revezamento por parte dos servidores, impondo a tomada de medidas drásticas e urgentes para o seu enfrentamento, obrigando a Administração Pública a agir de maneira rigorosa e prioritária, o que consequentemente acabou por sobrestar o trâmite do referido processo de adesão, que ocorreu do final de maio de 2020.
Passados aproximadamente 03 (três) meses, já em agosto de 2020, conforme despacho de fls. 181, o processo retomou o seu curso com a devida instrução processual, juntada de certidões atualizadas, com a emissão de Manifestação Técnica Jurídica em 19 de agosto de 2019 e emissão de Parecer Jurídico pela PGE/MT em 28 de outubro de 2020, e após veio a fase de saneamento processual.
Quanto, então, em 04 de novembro de 2020, por provocação desta Secretaria, conforme se depreende dos documentos de comunicação presentes nas folhas 425 a 434 (Volume II), a empresa contratada solicitou a 'renovação do aceite' nos termos outrora definidos, procedesse a assinatura do contrato e o início da prestação dos serviços ajustados.
Porém, esta Secretaria foi surpreendida com a manifestação da referida empresa contratada que, ao comparecer nos autos informa que, apesar de ratificar e reafirmar seu 'interesse' em prestar os serviços, estes só seriam realizados caso houvesse a previsão expressa no instrumento de contrato sobre a readequação dos valores envolvidos, frente ao futuro reajuste por força da Convenção Coletiva de Trabalho-CCT de 2021, do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Mato Grosso-SEAD, que se dará no final de 2021 [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1021784-98.2021.8.11.0001, Primeira Instância, Id. 57216890 – fls. 27/28).
Assim, à primeira vista, cabia ao agravado proceder nova “adesão carona” à Ata de Registro de Preços do Município de Campo Verde no 15, de 22 de janeiro de 2020, pelo que não poderia impor à agravante a aceitação, já que não observou o prazo de noventa (90) dias para celebração do contrato.
Essas, as razões por que defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para sustar a eficácia da decisão administrativa que impôs sanção à agravante até o julgamento do mérito do recurso.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator